Tribunal: TJDFT
Processo: 0004109-13.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO QUE ESTAVA NA POSSE DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de receptação.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. O apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que lhe teria oferecido o veículo, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do bem ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Ademais, as declarações prestadas na Delegacia de Polícia e em Juízo comprovam que o apelante era contumaz na prática do comércio de veículos, o que qualifica a sua conduta como incursa no artigo 180, § § 1o e 2o, do Código Penal.
4. Evidenciado o dolo em relação ao crime de receptação, forçoso concluir que o apelante estava ciente de que o documento era falsificado (CRLV), bem como que os sinais identificadores do veículo haviam sido adulterados.
5. A pena é superior a quatro anos de reclusão e o réu é reincidente, o que justifica a fixação de regime mais gravoso para iniciar o cumprimento da pena, qual seja, regime fechado.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.